Tribunal: TJMT
Processo: 1016411-58.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016411-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO EDUARDO DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 069.848.451-73 (APELADO), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de prestação de contas, declarou boas as contas apresentadas pela instituição financeira e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, equivalente a R$ 4.117,16, considerados desproporcionais pelo recorrente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios fixados atendem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a simplicidade da causa, o resultado da prestação de contas e o tempo demandado para a tramitação do processo.

III. Razões de decidir

O art. 85, § 2o, do CPC/2015 estabelece critérios para fixação de honorários advocatícios, com limites entre 10% e 20%, observando elementos como o grau de zelo do profissional e a complexidade da causa.

No caso, a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa resultou em quantia desproporcional diante da simplicidade da demanda, ausência de resistência significativa e duração processual reduzida.

Em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e com base no art. 85, § 8o, do CPC/2015, os honorários foram reduzidos para R$ 1.500,00, valor condizente com a natureza declaratória da ação e o trabalho efetivamente desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo permitida a sua adequação nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, quando o montante inicialmente fixado se revelar excessivo ou desproporcional às circunstâncias do caso.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1828799/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Volkswagen S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação de prestação de contas proposta por Leandro Eduardo de Souza Queiroz, declarando boas as contas apresentadas pela parte ré e condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado,
o apelante sustenta que a sentença merece reforma, especialmente no tocante à condenação em honorários advocatícios. Argumenta que, embora as contas tenham sido consideradas boas, houve desproporção na fixação da verba honorária, especialmente considerando a natureza declaratória da ação e o resultado do julgamento, que reconheceu um crédito favorável ao apelante de R$ 1.765,01. Diante disso, pleiteia que os honorários sejam fixados com base no proveito econômico obtido ou, alternativamente, que sejam reduzidos em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 251722675).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2024 .

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A demanda de origem foi proposta pelo apelado com o objetivo de obter a prestação de contas do contrato de financiamento n.o 45763533, celebrado para aquisição de um veículo VW Polo MCA, placa RAT0H00, em razão da suposta falta de transparência na destinação dos valores decorrentes da venda do bem após a sua apreensão por inadimplência.

Após o trâmite do processo, o d. magistrado julgou
parcialmente procedente a ação de prestação de contas proposta por Leandro Eduardo de Souza Queiroz, declarando boas as contas apresentadas pela parte ré e condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado,
o apelante sustenta que a sentença merece reforma, especialmente no tocante à condenação em honorários advocatícios. Argumenta que, embora as contas tenham sido consideradas boas, houve desproporção na fixação da verba honorária, especialmente considerando a natureza declaratória da ação e o resultado do julgamento, que reconheceu um crédito favorável ao apelante de R$ 1.765,01. Diante disso, pleiteia que os honorários sejam fixados com base no proveito econômico obtido ou, alternativamente, que sejam reduzidos em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem.

O art. 85, §2o, do Código de Processo Civil estabelece critérios objetivos para fixação dos honorários advocatícios, os quais devem ser estipulados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O dispositivo ainda prevê a observância de elementos como o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a prestação do serviço.

Todavia, o §8o do mesmo artigo autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa em casos excepcionais, como quando o valor da causa ou da condenação se mostrar desproporcional à complexidade e ao trabalho desenvolvido.

No caso em apreço, observo que a demanda tratou de prestação de contas relacionada ao contrato de financiamento do veículo do apelado, e a sentença declarou boas as contas apresentadas pelo apelante, restando apurado um saldo credor de R$ 1.765,01 em favor do banco. Apesar disso, os honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, o que totaliza R$ 4.117,16.

Assim, tenho que o montante fixado se revela desproporcional, considerando a simplicidade dos atos processuais praticados, a ausência de resistência significativa e o curto lapso temporal do processo (aproximadamente seis meses). Essa desproporcionalidade contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem nortear a atividade jurisdicional.

Nessa linha, é a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 182/STJ E 284/STF.

1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória c/c pedidos de obrigação de fazer e compensação por danos morais, em fase de cumprimento de sentença.

2. Em que pese o entendimento pessoal desta Relatora em sentido contrário, a 2a Seção do STJ definiu que a fixação dos honorários de sucumbência, sob a égide do CPC/201 5, sujeita-se à seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o) (REsp 1.746.072/PR, julgado em 13/02/2019).

3. Hipótese dos autos em que houve a fixação da verba honorária por equidade fora das estritas hipóteses legais, a impor a modificação por esta Corte, de modo a que seja a verba calculada em 10% do proveito econômico obtido.

4. Nos termos da Súmula 568/STJ, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

5. Não incide ao recurso especial interposto pela parte adversa os óbices das Súmulas 7 e 182/STJ e 284/STF. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1828799/SC, 3a Turma. Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. 08.06.20).

Portanto, considerando os critérios do art. 85, §8o, do CPC, o grau de zelo do patrono do recorrido e a natureza declaratória da demanda, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), montante que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, remunerando adequadamente o trabalho desempenhado.

Em face do exposto, DOU
PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 10 de dezembro.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024